Tribunal: TJMT
Processo: 1004896-38.2024.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004896-38.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SILENE SOUZA DE LARA - CPF: 994.655.071-72 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão

: GABINTE 1 - 1ª
TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004896-38.2024.8.11.0037.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorrida:

SILENE SOUZA DE LARA
.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
09 A 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS
-
Professora – CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA –
TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 15 DIAS de férias devido – RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA - SENTENÇA
ultra petita
- REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO, de ofício – ADEQUAÇÃO AO PEDIDO AUTORAL - RECURSO CONHECIDO E imPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, Estado de Mato Grosso, visando à reforma da decisão monocrática prolatada no id. 227781195, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial.

A decisão condenou o reclamado ao pagamento do terço constitucional de férias sobre 15 dos 45 dias de férias gozados pela reclamante, e declarou indevido o desconto em folha referente a férias, determinando a restituição do valor no montante de R$ 9.065,51 (nove mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

A respeito da atualização dos valores, consignou que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Em suas razões recursais, o reclamado alega a impossibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício, uma vez que a reclamante não fez concurso, e a contratação temporária ocorreu conforme a previsão do art. 37, II, da CF/1988.

Destaca que, como a contratação ocorreu conforme previsão constitucional, não é possível aplicar normas da CLT para o pagamento das verbas trabalhistas postuladas.

Quanto ao FGTS, aponta que a natureza da contratação temporária impede seu recebimento, pois já há um prazo definido para o término da prestação de serviço, o que não caracteriza despedida inesperada e imotivada.

Salienta que a jurisprudência tem adotado o entendimento de que o art. 19-A, da Lei 8036/90,
não
é aplicável aos servidores temporários, mesmo em casos de declaração de nulidade das contratações.

Ressalta ser válida a contratação discutida nos autos, posto que pautada na necessidade temporária e no excepcional interesse público.

Fundamenta, ainda, suas pretensões recursais com base em decisão do STJ, que afirma que as prorrogações sucessivas de contrato temporário não têm o condão de transmudar a natureza do vínculo institucional para o regime celetista.

Pugna, por fim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e pela reforma da decisão de primeiro grau a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrida, apesar de devidamente intimada,
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que
não
é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Consta da petição inicial que a reclamante propôs a presente ação pleiteando o pagamento do terço constitucional sobre férias de 15 dias, em razão de ter laborado no cargo de
Professora
a partir de contratos celebrados com o Estado de Mato Grosso, entre os anos de 2019 a 2023.

Pleiteou, ainda, a restituição dos descontos indevidos efetuados pelo reclamado em sua folha de pagamento, intitulados como
“Desc. Férias”,
totalizando o valor de R$ 2.638,12.

Pois bem, a partir da análise das fichas financeiras apresentadas, verifica-se que o reclamado, Estado de Mato Grosso, realizou diversas contratações temporárias para que a reclamante laborasse no cargo de Professora, sem, contudo, pagar integralmente as verbas remuneratórias previstas para o cargo em questão; desse modo, razão assiste à reclamante, devendo a decisão monocrática de primeiro grau ser mantida em parte.

Com o objetivo de atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, o contrato temporário do reclamante foi renovado sucessivamente. O art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) é claro ao estabelecer que:

"IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

Da análise dos autos,
verifica-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante
,
no período de 2019 a 2023
, situação que
descaracteriza
a finalidade estabelecida pela CF/1988 para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, acima mencionado.

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário da parte recorrente, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37 da CF/88:

"§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
".

Desse modo, o direito da reclamante ao recebimento das férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, deve ser reconhecido por consequência da declaração de nulidade dos contratos de trabalho mantidos junto ao ente público demandado, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

Além disso, a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar estadual nº 50/1998, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, consoante disposto no art. 54, I, alíneas “a” e “b”.

Em complemento, o art. 55, do mesmo dispositivo legal, dispõe que o pagamento do adicional de 1/3 corresponde ao período de férias e independe de solicitação,
aplicando-se, também, aos servidores contratados temporariamente
, conforme disposto no art. 56, da LC n° 50/1998.

Conclui-se, portanto, que
os docentes
, ainda que temporários,
têm direito a 45 dias de férias
, divididos em dois períodos, e receberiam por ocasião de tais férias o adicional pleiteado nos autos.

Assim,
os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de

um terço sobre quarenta e cinco dias de férias
, como ocorre no caso em tela.

Registre-se, ainda, que aqui se aplica a tese fixada no
Tema 551 do STF
, assim ementado:

"
Servidores temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). (grifei)

Portanto,
restou comprovado que a reclamante faz jus ao recebimento dos valores correspondentes ao terço constitucional sobre 15 (quinze) dias de férias, que não foram devidamente pagos
, haja vista comprovação do pagamento apenas 45 (quarenta e cinco) dias de férias e 1/3 sobre
30 (trinta) dias, conforme fichas financeiras apresentadas
.

Sobre o tema, é pacífico nas Turmas Recursais o entendimento de que o terço constitucional incide sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, vejamos:

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JACIARA.

TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NESSE PONTO. OMISSÃO RELATIVA AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO. TEMAS 905/STJ E 810/STF.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo previsão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias para professor, consoante lei municipal que regula a carreira, deve ser considerada a totalidade fruída para a base de cálculo do terço constitucional. Sendo incontroversa a ausência de pagamento sobre o residual de 15 (quinze) dias, não merece reparos a condenação aplicada. Consonância com os julgados desta Turma Recursal e Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Presentes os requisitos legais.

Não fixação da forma de correção e juros. Temas 905/STJ e 810/STF. Recurso conhecido e parcialmente provido tão só para estabelecer os índices de correção monetária e juros aplicáveis à Fazenda Pública.
(N.U 1000084-54.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020) (grifei).

Nesse sentido, tem-se o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Tese firmada:
Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso
, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, i e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias
para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.
(Grifei).

Por outro lado, necessário salientar que dos cálculos constantes na inicial, vê-se que os descontos apontados como indevidos foram nos
valores de R$
1.633,12
e
R$ 1.005,00
(id. 227781187 pág. 39 e 42), em dezembro/2023, totalizando
R$
2.638,12

(dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos), conforme tabela abaixo:

A sentença recorrida, contudo, condenou o Estado de Mato Grosso a restituir o montante de
R$9.065,51, referente aos descontos indevidos
, e, ainda, condenou-o ao pagamento do terço constitucional sobre 15 dias, cujo valor deixou de especificar.

Desse modo, havendo condenação em valor superior ao pleiteado,
a sentença se mostra
ultra petita
, violando o disposto no artigo 492 do CPC, impondo-se sua adequação aos limites postos na lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR SENTENÇA ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO. ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO PEDIDO DA EXORDIAL. RECURSO PROVIDO. Se a servidora preencheu os requisitos previstos na Lei Municipal, a progressão funcional a servidora é medida que se impõe. O pedido inicial define os limites da causa a ser decidida, sendo defeso ao juiz condenar o réu de modo diverso ou em quantidade superior ao demandado.
A sentença se apresenta “ultra petita” quando há condenação que extrapola os limites da lide, devendo ser adequada aos pedidos formulados pela servidora municipal.

(TJMT: Recurso Inominado: N.U 1021349-58.2020.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 27/11/2020 e publicado no DJE 30/11/2020)

Desse modo, o valor de
R$

9.065,51 (nove mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)
fixado no
decisum,
deve ser
reduzido
para
R$
2.638,12

(dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos
),

referente ao valor descontado indevidamente no ano de 2023
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, determinando, de ofício, que o valor da restituição seja de
R$ 2.638,12 (dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos)
,
em razão da sentença ter configurado condenação
ultra petita
,
mantendo a r. sentença recorrida quanto ao pagamento dos 15 dias de férias, relativos aos exercícios de 2019 a 2023 e demais determinações quanto aos juros de mora e correção monetária.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024